Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: ED-Embargos de Declaração Autos no: 0702318-74.2022.8.07.0000 Embargante: Distrito Federal Embargado: Uilson Alves Negre D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 35100075) contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante (Id. 33056844). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2.o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator